Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-84.2023.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003497-84.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADAO TEIXEIRA BARROSO - CPF: 050.456.533-85 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – EMPRÉSTIMO – FRAUDE – GOLPE DA VENDA DE VEÍCULO PELO
WHATSAPP
– TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – ILÍCITO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
REDUZIDO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso, embora a instituição financeira não possa ser responsabilizada pela transferência de valores realizada pelo autora para terceiro fraudador, o fato é que a inércia em adotar medidas após a comunicação da fraude, especialmente pelo mecanismo criado pelo Banco Central denominado Solicitação de Mecanismo Especial de Devolução-MED, configura falha na prestação do serviço, apto a ensejar a reparação de danos materiais.

Respeitados os parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do montante indenizatório, deve ser reduzido o valor fixado de acordo com as particularidades do caso, bem como atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra a sentença proferida na Ação de conhecimento n. 1003497-84.2023.8.11.0044, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, na qual o Juízo
a quo,

julgou parcialmente procedentes

os pedidos da demanda, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) condenar o requerido ao pagamento de R$ 39.980,00 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar desde a citação.

b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da fixação.

c) indeferir o pedido de devolução das parcelas pagas, referente ao financiamento, na forma dobrada.

Condeno a parte demandada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na qual, levando em consideração a não ocorrência de instrução, fixo os honorários sucumbenciais em favor da parte autora no percentual de 10% sobre o valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, § 2o do CPC. Não havendo do que se falar em sucumbência recíproca ou mínima do autor, ante o verbete sumular n. 326 do colendo STJ.”

A parte apelante, nas razões de Id. n.o 247450660, em síntese, sustenta a não ocorrência de ato ilícito.

Aduz que a contratação de empréstimo pelo apelado se deu de forma livre e espontânea, bem como que toda a transação envolvendo o envio de valores a terceiro, ocorreu voluntariamente pelo mesmo.

Discorre sobre a inexistência de danos morais.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório e aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

Contrarrazões apresentadas Id. n.o 247450665 pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a parte autora, ora apelada, realizou a contratação de empréstimo bancário junto a parte ré, ora apelante, a fim de realizar a compra de um veículo. Narrou que se dirigiu a instituição para a realização da transferência dos valores, porém, após a realização do pagamento, percebeu que se tratava de golpe, ao passo que foi orientado pela gerente a registrar o boletim de ocorrência, a fim de que o banco adotasse as providências cabíveis.

Aduziu que registrou o boletim de ocorrência e o apresentou junto a sua gerente do banco, porém, que mesmo constando em sua conta que o valor havia sido bloqueado, não houve a restituição de qualquer importância.

A apelante contestou as alegações iniciais, asseverando que o empréstimo foi formalizado, aprovado e creditado em favor do autor, inexistindo qualquer ilegalidade na contratação. Arguiu que a transferência foi realizada espontaneamente pelo apelado, em favor de terceiro e que a instituição financeira não possui autonomia para retirada de valores das contas de terceiro.

O juízo monocrático julgou parcialmente procedentes os pedidos e desta sentença se insurge a instituição bancária.

Pois bem.

De início, verifico que a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, considerando que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2° e 3°. Por conseguinte, ao caso aplica-se a regra prevista no artigo 14, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação de danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de seus serviços.

Assim, o ônus da prova em relação aos fatos do serviço incumbe ao fornecedor, que não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a inexistência de falha na prestação de seus serviços (art. 14, §3°, CDC).

Outrossim, aplicável também a súmula 479 do STJ, a qual dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Dito isso, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi ludibriada e enganada por terceiro que, se passando por suposto vendedor/intermediador de veículo, induziu esta a contratar financiamento junto ao banco e transferir o montante recebido na aquisição do bem.

O caso noticiado é semelhante ao conhecido como o
golpe do falso vendedor
.

Na dinâmica desses tipos de golpes, os fraudadores anunciam um veículo e se passam por vendedores ou intermediadores, convencendo a vítima na transferência de valores para a aquisição do automóvel.

No caso, a parte autora tratou sobre a compra do veículo e realizou a transferência dos valores em favor do terceiro, porém, verificando que se tratava de golpe, na sequência, registrou o boletim de ocorrência e comunicou a sua gerente bancária, a fim de que adotasse providência.

Nessa senda, calha analisar eventual responsabilidade da instituição financeira ao ser comunicada da fraude realizada por pagamento via PIX.

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, tenho que embora possa se reconhecer que a transferência se deu por descuido da parte apelada, o que configuraria culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, afastando a responsabilidade da instituição bancária, assim como o juízo monocrático, entendo restar evidenciada a falha na prestação de serviço.

É assim, porque restou manifesto que a instituição financeira não utilizou meios e procedimentos ao seu alcance para ao menos tentar bloquear cautelarmente a transação fraudulenta, mormente quando demonstrada pela parte apelada o bloqueio provisório do mesmo, vejamos:

No ponto, consoante bem elucidado pelo juízo
a quo
, a instituição financeira apelante nada mencionou sobre o valor bloqueado, o que demonstra ter a parte apelada atuado de forma diligente na ocorrência da fraude, possibilitando o bloqueio dos valores.

Lado outro, verifico que a fraude ocorreu no dia 04.01.2023, ocasião em que já vigorava a Resolução no 147 do Banco Central do Brasil, alterando a Resolução BCB no 1, a qual visa combater os ilícitos cometidos utilizando o sistema Pix.

Nessa senda, referido ato normativo assim prevê, quanto a suspeita de fraude e devolução de valores em hipóteses como a dos autos. A propósito:

Art. 38. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante provedor de conta transacional do usuário pagador quando: (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB no 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

(...)

II - houver fundada suspeita de fraude, inclusive nos casos em que estiver prestando serviço de iniciação de transação de pagamento; (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB no 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

Art. 38-A. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante iniciador quando houver fundada suspeita de fraude.

Parágrafo único. Aplica-se ao participante iniciador, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 38. (Incluído, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB no 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

(...)

Art. 40.
Poderão ser objeto de devolução, total ou parcial, os recursos de determinada transação realizada cujos fundos já se encontrem disponíveis na conta transacional do usuário recebedor
.

§ 1o Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo,
a devolução de um Pix
deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria
ou por solicitação do usuário pagador
.

(...)

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.

Para ilustrar, assim sintetizou o Banco Central:

Desta feita, infere-se dos autos que a parte apelada entrou em contato com a instituição financeira, ora apelante, notificando-a da infração, logo após o conhecimento de que foi vítima de um golpe, adotando as medidas necessárias para início do Mecanismo Especial de Devolução - MED, a qual incumbia utilizar os mecanismos disponíveis descritos, solicitando a instituição financeira do usuário recebedor para que procedesse o bloqueio cautelar da transação, a fim de averiguar a fraude, e em caso positivo, devolver o valor.

Ademais, a instituição financeira não demonstrou que tenha atuado com diligência quando da contestação dos valores, bem como iniciado o processo de bloqueio cautelar. Logo, a parte apelada realizou a medida imposta conforme a Resolução dispõe, comprovando que informou a ocorrência do golpe do qual fora vítima, por isso, devem-lhe ser ressarcidos os valores descritos na inicial.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso análogo,
in verbis:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE. GOLPE WHATSAPP. TRANSFERENCIA PIX. CONTESTAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
DANO MORAL. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos da entidade, sem a participação do consumidor. Hipótese em que a parte recorrida realizou transferência via PIX para conta de terceiro e, percebendo que se tratava de golpe, entrou em contato com as instituições bancárias para cancelamento da operação. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, malgrado a instauração do Mecanismo Especial de Devolução do Pix (MED), há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência.
Não se olvide que a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angustia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar. O quantum indenizatório pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Minoração devida. Apelo parcialmente provido.”
(N.U 1000420-90.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024)

Outrossim, a ausência de mecanismos de segurança específicos para evitar o golpe constitui defeito nos serviços da parte ré (fortuito interno), que impõe o cancelamento da transação e a obrigação de restituição dos valores, mormente quando comunicada inequivocamente da ocorrência da fraude efetuada.

A propósito, assim já decidiu este sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIDA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR E VÍTIMA AGIU COMO FACILITADOR – ENGENHARIA SOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA
– PREJUÍZOS CONSTATADOS – DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990
. Em que pese as alegações do banco, de que a falha ocorreu devido a utilização de engenharia social, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.”
(N.U 1022680-04.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL -
FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL CONFIGURADO
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.
No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 1034470-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 24/01/2024)

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In casu
, a negativa injustificada de utilizar o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angustia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar.

Além disso, o bloqueio cautelar, negligenciado pela instituição financeira, poderia, inclusive, ter obstado e/ou recuperado o valor objeto da fraude. Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Feitas essas considerações, entendo que o valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) de descurou da razoabilidade, para o caso concreto, vez que destoa dos julgados em casos análogos, analisados por esta c. Câmara, merecendo ser reduzido para R$2.000,00 (dois mil reais).

No que tange a tese subsidiária de aplicação dos juros a partir da sentença condenatória, falta interesse recursal a apelante.

É assim, porque, a sentença proferida pelo juízo monocrático já fixou a correção monetária e juros de mora a contar da data de fixação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025